Tribunal: CARF
Processo: 13839.909792/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909792/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.746 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
NOVA - INJEÇÃO SOB PRESSÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/01/2012
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Nos processos em que os pedidos de compensação não são homologados por
constar perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral
do crédito para quitação de outro débito, é ônus do Contribuinte apresentar as
provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito
creditório, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909792/2012-11
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.746 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909792/2012-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou o pedido de
compensação do débito declarado, com crédito originado de pagamento a maior de IPI,
considerando a ausência do direito creditório contra a Fazenda Nacional, em razão de constar nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o alegado recolhimento indevido já tinha
sido utilizado integralmente para quitação de outros débitos do contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, relativos à controvérsia
sobre a ausência de provas de crédito líquido e certo e ônus da prova em pedido de
compensação.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
pugnando pela reforma da decisão recorrida por se tratar o despacho decisório de ato
administrativo de natureza vinculada, devendo ser fundamentado em consonância com o
Princípio da Legalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, o Despacho Decisório não homologou a compensação do
débito declarado, uma vez não constar nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
que o alegado recolhimento indevido já tinha sido utilizado integralmente para quitação de
outros débitos do contribuinte.
Em recurso voluntário, a Contribuinte cingiu-se a fundamentar acerca da natureza
vinculada do despacho decisório, o qual não foi fundamentado, em consonância com o Princípio
da Legalidade, abordando sobre a Teoria dos Motivos Determinantes/Motivação.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.746 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909792/2012-11

Em síntese, a controvérsia deste litígio se resume ao ônus da prova sobre o direito
creditório perseguido pela Contribuinte.
Cabe observar que os únicos documentos constantes dos presentes autos se
referem aos PER/DCOMP’s.
O Despacho Decisório eletrônico limita-se ao cotejamento entre dados declarados
e pagamentos efetuados via DARF, sem análise individualizada. Todavia, considerando este
litígio versar sobre pedido de compensação, aplica-se a regra do artigo 373, inciso I do Código
de Processo Civil, cabendo à Contribuinte fazer prova de seu direito creditório.
Com isso, ao que pese a Recorrente argumentar acerca da ausência de
fundamentação do despacho que não homologou a compensação, deixou de apresentar, seja com
a Manifestação de Inconformidade, seja com o Recurso Voluntário, qualquer documento que
comprovasse a liquidez e certeza do crédito apresenta à compensação.
Na decisão recorrida assim constou a conclusão adotada pela DRJ de origem:
Ou seja, o alegado pagamento indevido não foi restituído porque já tinha sido utilizado
para quitar outros débitos. Com efeito, se há erro nos arquivos da Receita, bastaria o
interessado juntar a idônea e hábil documentação contraditória (DARF, DCTF e Livro
de Apuração e Registro do IPI), até em homenagem o princípio da verdade material
tanto invocado, sendo que, por se tratarem de declarações e Livros cuja boa guarda e
apresentação imediata estão legalmente determinadas.
A manifestação do interessado não traz qualquer prova, indício ou mesmo justificativa
que permita comprovar o alegado recolhimento indevido, limitando-se, tão somente a
colecionar julgados e doutrinas sobre nulidades.
Considerando que nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta que os
valores recolhidos no indigitado DARF já foram utilizados para quitar outros débitos e
nada o contribuinte a isto contrapõe, não há o que reconsiderar ou anular, sendo que não
se justifica a falta de apresentação de documentos que provassem seu direito creditório
por motivo de força maior, na medida que a alegação de cerceamento da defesa não se
sustenta.
De fato, bastava a Contribuinte trazer à análise neste processo documentos
contábeis e fiscais (DARF, DCTF e Livro de Apuração e Registro do IPI, entre outros) que
corroborassem com o direito creditório alegado, o que não fez.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Como já mencionado neste voto, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito,
bem como a incidência do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.746 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909792/2012-11

Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Portanto, está correta a decisão de primeira instância.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital